Tribunal: TJMT
Processo: 1004485-51.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004485-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DE QUITAÇÃO APRESENTADOS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TÍTULO INEXIGÍVEL – ÓBICE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1004485-51.2022.8.11.0041, ofertados por BANCO BRADESCO S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para extinguir o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC e, ainda, para o fim de extinguir a execução em apenso, por ausência de título executivo. Condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 185410162).

Em suas razões, de Id. 185410167, a apelante requer a concessão da assistência judiciária, devido à sua incapacidade financeira para arcar com os altos valores provenientes da busca pelo que lhe é devido. Subsidiariamente, que seja ao menos o deferimento do pleito para o processamento deste recurso de apelação.

Em seguida, discorre sobre a necessidade da isenção das custas e taxas judiciais ao apelante, por se tratar de execução dos honorários advocatícios.

Quanto ao mérito, refere que as notas fiscais e termos de quitação não possuem nenhuma identificação do valor, espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, conforme regras existentes no artigo 320 do Código Civil, razão pela qual não deve ser considerados aptos para comprovar o pagamento do débito.

Repisa que o termo de quitação não possui validade jurídica por ser genérico e, ainda, pelo fato de apenas ter sido assinado por obrigação.

Prossegue dizendo que o Juízo
a quo,
ao validar as quitações acabou por ferir o dever de igualdade de tratamento entre as partes — principalmente, por não ter o apelado se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a devida quitação em todos os processos patrocinados pelo apelante.

Verbera sobre a possibilidade de discussão dos valores não comprovadamente quitados e de eventual enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de Execução que originou a presente demanda.

As contrarrazões não foram apresentadas.

O pedido de isenção de custas recursais foi indeferido, sendo recolhido o preparo ao Id. 197878198.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Colhe-se dos autos que o apelado BANCO BRADESCO S. A. ofertou EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS ora recorrente, a fim de obstar o prosseguimento do feito Executivo de nº 1045562-74.2021.8.11.0041.

Em síntese, a apelante/exequente sustenta que é credora do banco apelado da importância de R$105.186,20, representada pelos termos de acordos no Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos assinado pelas partes em 19/02/2016 e no Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos datado de 15/06/2020.

Refere que os honorários advocatícios previstos nas Cláusulas 6.9, Hipótese 4, do Aditivo Contratual, decorrentes da realização de acordo pago à vista pelo devedor do banco, gerou para a exequente o direito ao recebimento dos honorários denominado de “recuperação final” no percentual de 8,00% sobre o valor do acordo, os quais não foram pagos.

Apresentou quadro demonstrativo contendo as condições da cláusula referida e dos acordos realizados a consubstanciar no valor ora executado.

O apelado Banco Bradesco (embargante/executado), por sua vez, em sua defesa defende a quitação da dívida ora executada, por força do termo de quitação assinado pela exequente-embargada quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, o qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais.

Alega, ainda, que a embargada/exequente não faz jus ao recebimento dos honorários perseguidos, tendo em vista que não houve o recebimento integral dos acordos relacionados na exordial executiva e que não ficou demonstrado qualquer vício capaz de macular os termos outrora assinados.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os embargos à execução, pela ausência do título executivo.

Insatisfeito, o escritório de advocacia interpôs recurso de apelação nos termos já relatados.

Pois bem.

Ao compulsar o caderno processual da execução de título executivo extrajudicial e da ação de embargos à execução, têm-se como incontroverso o contrato de prestação de serviços jurídicos entabulado entre as partes, bem como seu termo aditivo, razão pela qual é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por cláusula dos serviços jurídicos - honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vazão aos pedidos iniciais em execução, referente aos serviços prestados por todo período de 2016 a 2020.

No caso em liça, busca a apelante no feito executivo em apenso o recebimento de honorários contratuais referentes às cláusulas – 6.9, hipótese 4, assim redigida:

“6.9 - HIPÓTESE 4

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança, se obtida e instrumentalizada pela contratada.

Percentual: 8% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor do bem, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontados os valores dos honorários já adiantados, limitados ao teto.

Título: Definitivo.”

No ponto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
denota-se que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pela embargada/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados ao Id. 185409174.

Além disso, verifica-se que os termos de quitação dos honorários encontram-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhum documento genérico como elencado pela ora recorrente.

Observo, ainda, dos termos de quitações, que o instrumento seguiu validamente os atos das partes contratantes disposto em contrato, mais especificamente na Cláusula 6.22. “DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”, no qual estipula que ao término de cada ano civil, a contratada deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato fossem objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que pudesse efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.

Nesta toada, alinho-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau, porque ausente qualquer vício a macular o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade.

Sobre a matéria, seguem os trechos pertinentes, os quais adoto como razões de decidir:

“[...]

O objeto do feito executivo apenso limita-se ao recebimento de honorários contratuais referentes à cláusula – 6.9, Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança, se obtida e instrumentalizada pela contratada, do contrato juntado ao id. 80365035.

O embargado ainda instruiu o feito executivo apenso com uma relação dos processos nos quais houve a apresentação dos acordos.

O embargante, por seu turno, sustenta a inexigibilidade dos honorários, em decorrência da quitação, tendo anexado ao presente feito termos de quitação e notas fiscais, bem como de que não há comprovação de que houve o pagamento dos acordos juntados pelo exequente, máxime nas modalidades em que houve parcelamento.

Perceba que o embargante logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais praticados pelo embargado nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados ao id. 75536556.

Por mais que o embargado alegue que os referidos termos já viriam previamente elaborados da instituição financeira autora, sem a possibilidade de alterações, verifica-se que os termos ora mencionados estão redigidos em papel com o timbre o escritório de advocacia embargado e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari.

Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, conforme movimentação de id. 94099939, restando preclusa a produção de provas nesse sentido

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação anexados ao id. 75536556, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos acordos protocolados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.

Em relação às notas fiscais juntadas pelo embargante, razão assiste ao embargado ao alegar que não constituem documentos bastantes à demonstração da quitação do débito. Isso porque não é possível identificar quais serviços foram remunerados, pois o campo “descrição dos serviços” faz menção apenas a “honorários advocatícios”, não sendo possuem individualizar a atuação do embargado apenas por meio das notas fiscais.

Deveria o embargante ter instruído as notas fiscais com o relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, cujo qual era remetido mensalmente pelo embargado, conforme cláusula 6.1, para comprovar quais serviços advocatícios efetivamente foram remunerados.

Em relação aos demais débitos, necessário se faz analisar o conteúdo da cláusula 6.9, hipótese 4, que supostamente embasa a execução apensa.

6.9 - HIPÓTESE 4

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança, se obtida e instrumentalizada pela contratada.

Percentual: 8% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor do bem, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontados os valores dos honorários já adiantados, limitados ao teto.

Título: Definitivo.

Anexar no GCPJ: Petição protocolizada redigida em conformidade com os parâmetros e condições da proposta aprovada, autorização para a sua formalização, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da

Recuperação final.

[...]

Ao protocolar um acordo, verifica-se que o seu cumprimento não depende de nenhuma ação por parte da contratada-embargada, mas, sim, de atuação exclusiva das partes processuais, notadamente do devedor, ao efetuar o pagamento das parcelas. Portanto, ao protocolar uma petição de acordo, a contratada praticamente conclui o seu serviço naqueles autos, voltando a atuar, eventualmente, nas hipóteses de descumprimento, com vistas a executar o acordo descumprido.

Nessa linha de ideias, o recebimento de “recuperação final”, nos moldes pleiteados pelo embargado-exequente, configura mera expectativa de direito. Assim o é porque sempre há a possibilidade de as parcelas do acordo não serem adimplidas, dependendo o seu recebimento a título de “recuperação final”, obrigatoriamente, do pagamento das parcelas pelo devedor.

Nesse ponto, a cláusula 6.5 se mostra perfeitamente aplicável, porquanto não é possível ao exequente-embargado exigir o pagamento de honorários referentes à recuperação final, após a rescisão contratual, cujo pagamento não poderia ser exigido enquanto vigente o contrato, já que, na hipótese de manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contratada receberia apenas o percentual da recuperação final sobre os valores efetivamente pagos pelo devedor.

Aliás, é o que prevê a cláusula 6.5, visto que a referida cláusula é expressa ao prever que a “Recuperação Final” será entendida como o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada.

Outrossim, urge ressaltar que a própria cláusula 6.9 acima reproduzida é de clareza solar que dispor que para o recebimento dos honorários, a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deverá protocolizar, no sistema GCPJ, para além da petição de acordo, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da Recuperação final, a fim de demonstrar não só a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas, também, os valores sobre os quais deverão incidir o percentual de 8% devidos ao embargado e, via de consequência, fazer jus aos honorários.

No caso em evidência, não houve demonstração por parte do exequente embargado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Logo, tem-se que os documentos que instruem a inicial carecem de liquidez, certeza e exigibilidade. [...]”

Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte tem observado que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE À EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação nos autos. 2 - Os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhum documento genérico como elencado. 3 – Contrato dispõe em cláusula “6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”. 4 - Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo. 5 - Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010359-17.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários recursais para a quantia equivalente a 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024